Tribunal: TJBA
Processo: 8027375-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027375-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JORGE SANTANA LIMA Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): PJ04 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INGRESSO COMO ASSISTENTE SIMPLES. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DIRETO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jorge Santana Lima contra decisão interlocutória que admitiu a empresa Geohidro Engenharia Ltda no polo passivo da ação previdenciária originária, na qualidade de assistente simples do INSS, em trâmite na Vara de Acidentes de Trabalho de Salvador/BA. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade jurídica de intervenção da empresa Geohidro Engenharia Ltda como assistente simples na ação previdenciária, com foco na demonstração de interesse jurídico direto e imediato apto a justificar a sua admissão nos autos. III. Razões de decidir 3. O ingresso como assistente simples exige a presença de interesse jurídico direto, não se satisfazendo com interesses econômicos, reflexos ou institucionais. 4. A jurisprudência do STJ e do TJBA é pacífica quanto à necessidade de que o terceiro demonstre titularidade de relação jurídica própria que possa ser afetada pela decisão a ser proferida. 5. No caso concreto, a empresa Geohidro Engenharia Ltda, na qualidade de ex-empregadora, não demonstrou interesse jurídico direto, sendo seu eventual prejuízo meramente patrimonial e reflexo. 6. A manutenção da decisão agravada implica risco de tumulto processual e violação ao contraditório e à ampla defesa, notadamente pela natureza alimentar do benefício pleiteado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. O ingresso de terceiro como assistente simples pressupõe interesse jurídico direto e imediato, não se admitindo interesses meramente econômicos ou reflexos. 2. A condição de ex-empregador do segurado não configura, por si só, interesse jurídico para intervenção na ação previdenciária movida contra o INSS." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n. 8027375-48.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, JORGE SANTANA LIMA, e, como agravada, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, com a revogação da decisão monocrática anteriormente proferida, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procuradoria